Tribunal: TJBA
Processo: 8011216-93.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011216-93.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR AGRAVADO: MILENA SOUZA DOS SANTOS e outros (3) Advogado(s):JOSE LEITE DE CARVALHO NETTO, FELLIPE RODRIGUES MARQUES ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE CONSUMO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO (ART. 88 DO CDC). CHAMAMENTO AO PROCESSO DA SEGURADORA. INADEQUAÇÃO NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória fundada em acidente de consumo, indeferiu pedidos de denunciação da lide de empresa terceirizada e de seguradora, bem como afastou o chamamento ao processo. A parte agravante sustenta a possibilidade de intervenção, com fundamento nos arts. 125, II, e 130, III, do CPC e no art. 101, II, do CDC, visando assegurar direito regressivo e solução integral da controvérsia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é admissível a denunciação da lide em ação indenizatória fundada em relação de consumo; e (ii) saber se é cabível o chamamento ao processo da seguradora, à luz do art. 101, II, do CDC, nas circunstâncias do caso concreto. III. Razões de decidir 3. A denunciação da lide é incabível em demandas consumeristas, nos termos do art. 88 do CDC, sendo a vedação aplicável às hipóteses de responsabilidade por fato do produto e do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), conforme jurisprudência consolidada do STJ, a fim de preservar a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. 4. A eventual responsabilidade regressiva entre fornecedores deve ser discutida em ação autônoma, não sendo admitida a ampliação do objeto da lide principal com controvérsias internas. 5. O chamamento ao processo da seguradora, embora previsto no art. 101, II, do CDC, não possui caráter absoluto, devendo ser analisado conforme as particularidades do caso concreto. 6. A inclusão da seguradora implicaria dilação probatória e discussão de cláusulas contratuais estranhas à relação de consumo, com potencial prejuízo à celeridade processual, especialmente diante da natureza da demanda, que envolve evento com resultado morte e interesse de menores. 7. Inexistência de prejuízo à agravante, que poderá exercer seu direito de regresso em demanda própria. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É vedada a denunciação da lide nas ações fundadas em relação de consumo, nos termos do art. 88 do CDC. 2. O chamamento ao processo da seguradora, previsto no art. 101, II, do CDC, não é absoluto, podendo ser afastado quando sua admissão comprometer a celeridade e a efetividade da tutela jurisdicional". _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 12, 14, 17, 88 e 101, II; CPC, arts. 125, II, 130, III, 931, 937, VIII, e 1.026, § 2º; CC, art. 934. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1640821 ES 2019/0373851-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/10/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8011216-93.2026.8.05.0000, sendo Agravante a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA e Agravados Milena Souza dos Santos e outros (3), acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator